Tribunal: TJDFT
Processo: 0741251-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena. Privilégio. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 416 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se possível fixar fração máxima de diminuição de pena pelo privilégio.
III. Razões de decidir
3. As condições do flagrante - em local conhecido como ponto de tráfico, o réu foi flagrado e filmado em movimentação suspeita e troca de objetos com usuário que, abordado na posse de porção de cocaína, confirmou tê-la comprado no local, de pessoa com os mesmos trajes do réu; e apreensão com o réu de diversas porções da mesma droga apreendida com o usuário, além de dinheiro - são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
4. A quantidade e a natureza da droga – 50,35g de cocaína - conquanto não seja ínfima, é compatível com a mercancia realizada por pequeno traficante, recomendado seja reconhecido o tráfico privilegiado e reduzida a pena na fração máxima - 2/3 (dois terços), por se tratar de réu primário e sem antecedentes.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2699159/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 3.6.25, DJen 10.6.25.